Tribunal: TJSP
Processo: 0009713-29.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009713-29.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante JEFERSON PINTO ROSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, para afastar o aumento aplicado
nas bases, sem ingerências nas penas, mantendo-se, no mais, a sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009713-29.2018.8.26.0564 -Voto no 14478
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009713-29.2018.8.26.0564
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Juízo de Origem: 4a VARA CRIMINAL
Apelante: JEFFERSON PINTO ROSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Lizandra Maria Lapenna Peçanha
VOTO no 14478
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
Recurso
defensivo. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Alijamento do incremento operado nas
iniciais, sem ingerência nas penas. Manutenção das causas de
aumento. Regime fechado preservado.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JEFFERSON PINTO ROSA - menor de 21 na data dos fatos - contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de São Bernardo do
Campo, que o condenou às penas de 2 anos, 9 meses de reclusão e 6 dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 157, § 2o, I e II
c.c. o art. 14, II, facultado recurso em liberdade, pleiteando absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, afastamento das majorantes,
expurgo do aumento operado nas iniciais, redução pelo conatus em maior
extensão e abrandamento da modalidade prisional.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009713-29.2018.8.26.0564 -Voto no 14478
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...) 28 de
Março de 2018, por volta das 07:20 horas, na Rua Costa Aguiar, 49, Jordanópolis, nesta
cidade e comarca, JEFFERSON PINTO ROSA, qualificado às fls.03, previamente
ajustado e com unidade de desígnios a dois indivíduos não identificados, tentou subtrair,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
o veículo Honda CR-V, placas FLX-8234, pertencente à vítima Carla Marchi Gomes, não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade” (fls. 1/3).
Prova da inculpação coesa, não há motivos para rechaçá-
la, notadamente porque a vítima e uma testemunha reconheceram
JEFFERSON, em ambas as fases, sem titubeios e, paralelamente,
descreveram a dinâmica dos fatos.
C. contou que retirava seu filho cadeirante do carro,
estacionado em frente à residência da família, quando desembarcaram dois
indivíduos de outro veículo, um dos quais, JEFFERSON, armado,
anunciando o “assalto” e se apoderando das chaves de seu automotor. Nesse
instante, seu genitor saiu do interior do imóvel, em direção à calçada. A
dupla se assustou, deixando cair a arma de fogo ao solo, fugindo em
companhia dos demais comparsas. Noticiados os fatos à polícia, o Apelante
foi preso pouco tempo depois.
No mesmo sentido, orientaram-se os dizeres de seu
sobrinho Victor, que a ajudava a retirar seu filho do automóvel e igualmente
reconheceu o Apelante. Soube que JEFFERSON foi preso minutos depois,
tentando “assaltar” um militar, que o deteve.
A testemunha de defesa Roberto disse que o Apelante o
ajudou na feira das 8h0min às 8h20min.
Interrogado, negou a prática delituosa. Na esteira de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009713-29.2018.8.26.0564 -Voto no 14478
4
testemunha, asseverou ter ido trabalhar naquele comércio, mas precisou
voltar à sua residência para recarregar a bateria do celular, sendo abordado
no trajeto.
Prova mais que suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência realizados,
mormente na hipótese, em que inexiste comprovação de qualquer
animosidade anterior.
As causas de aumento, do mesmo modo, foram
prestigiadas pela prova oral, que retratou o conluio dos agentes, além de ter
feito expressa menção ao emprego de arma de fogo, pouco importando não
ter sido apreendida.
Se a palavra da vítima serve como comprovação segura
para a condenação, com muito mais razão deve ser utilizada para a
configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios
aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
E mais: “O reconhecimento da causa de aumento prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando
comprovado o seu uso por outro meio de prova” (STF, HC 99.446/MS, 2a Turma, Rela.
Mina. ELLEN GRACIE, j. 18-8-2009).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, calcado em
sua personalidade desvirtuada e tendente à prática de crimes, por ter
perpetrado outro roubo instantes depois, cujo procedimento criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009713-29.2018.8.26.0564 -Voto no 14478
5
encontra-se ainda sub judice (fls. 90/91), o que ora se afasta, porque inábil
aos fins colimados, em respeito ao princípio constitucional da presunção de
inocência - CF/88, art. 5o, LVII - e aos termos da Súmula/STJ, no 444.
Retornam, aos mínimos de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Ausentes agravantes, prejudicada a atenuante da
menoridade relativa, nos termos da Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, foram incrementadas em 3/8, pela dupla
majorante, com correta justificativa (fls. 102), em consonância com as
peculiaridades. Ora, o Apelante, em comparsaria com outros indivíduos
desconhecidos, abordou a vítima em plena via pública, quando esta tentava
retirar seu filho cadeirante do carro, o que, naturalmente, impingindo
sofrimento desnecessário, tudo a demonstrar maior temibilidade da conduta,
autorizadora do quantum adotado, de modo a afastar a aplicação da
Súmula/STJ, no 443, alcançando 5 anos, 6 meses de reclusão e 13 dias-
multa.
Confira-se: “Anote-se, por oportuno, que o critério de aumento
ora adotado possui respaldo na jurisprudência: 'Com o advento da Lei no 9.426. de 24 de
dezembro de 1996, que introduziu duas novas causas de aumento de pena no artigo 157,
do Código Penal, entende-se que com o ingresso dos incisos IV e V no aludido
dispositivo (art. 157, CP), as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo
em vista que o aumento de 1/3 até a metade deverá ser dividido por cinco. Assim,
observando-se o mesmo critério progressivo adotado anteriormente, presente uma causa
de aumento, o acréscimo deve ser de 1/3; em se tratando de duas causas de aumento, a
elevação deve ser de 3/8; concorrendo três causas especiais de aumento, o acréscimo
será de 5/12; com quatro causas, o aumento será de 11/24; e na hipótese de
concorrência das 5 qualificadoras, acréscimo deve suceder no seu patamar máximo
(1/2)' (Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, Apelação 1239221/2, rel.
Juiz Roberto Midolla, j. 19/12/00, v.u.). Outrossim, tem-se que a presença de duas
qualificadoras revela maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, revelando
também uma maior periculosidade, motivo pelo qual todas devem ser levadas em conta
para a majoração; majoração essa que varia de um terço até a metade, sendo três
oitavos avos a fração proporcional à existência de duas causas de aumento de pena.
Dessa forma, para esta magistrada, o aumento neste patamar se revela justo e
proporcional ao caso concreto, levando-se em conta o mínimo e o máximo de aumento
previstos em lei e o número de causas de aumento previstas no tipo penal” (fls. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009713-29.2018.8.26.0564 -Voto no 14478
6
Ainda no último estágio, por força do conatus, bem
avaliada a redução em 1/2, tendo em vista ter o iter percorrido, que não pode
ser considerado exíguo - em conluio com seus comparsas, interceptou o
automóvel da vítima, vindo a abordá-la com arma em punho, anunciando
“assalto”, conseguindo a posse das chaves -, somente não consumando o
roubo por circunstâncias alheias, inviabilizando diminuição em maior
extensão, repousando permanentes em 2 anos, 9 meses de reclusão e 6 dias-
multa, à míngua de modificadoras.
Por fim, a gravidade concreta da conduta, exaustivamente
explanada, impõe a manutenção do regime fechado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para afastar o aumento aplicado nas bases, sem ingerências nas
penas, mantendo-se, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica